Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-74.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008994-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAYNARA CAROLINE BARRETO DA SILVA - CPF: 053.449.821-35 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Taynara Caroline Barreto da Silva em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
se baseou em provas unilaterais originadas do próprio sistema da instituição reclamada, e nega a existência de qualquer vínculo jurídico com a Agravada.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Conforme se evola dos autos a parte agravada/reclamada logrou trazer aos autos documentação
consistente e idônea para comprovar a relação jurídica e a origem do crédito, apresentou a contratação do serviço de crédito com assinatura digital e reconhecimento facial, o envio de cópia do documento pessoal pela parte autora, sua fotografia (selfie), e o cadastro que contempla todos os dados pessoais da recorrente na contestação (ID. 256294163, fls. 9,10,11,12 e 14.

7.

Além disso, a Agravada trouxe também as cédulas de crédito bancário devidamente assinadas digitalmente pela Agravante, demonstrando assim a origem do débito (IDs. 256294167, 256294168, 256294169 e 256294170).

8.

Nesse sentido é que a prova dos autos restou suficientemente analisada, tanto pelo juízo de origem, quanto por ocasião da decisão monocrática, na qual reconheceu hipótese de incidência do entendimento vertido na Súmula nº 34 da TRU.

9.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

10.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação a título de litigância de má-fé, eis que a conduta processual da parte agravante se amolda ao que consta da norma legal (CPC, art. 80, inciso II).

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025